Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016574-77.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAIANE LAURA CARVALHO DA SILVA - CPF: 050.965.601-39 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno. Seguro DPVAT. Indenização proporcional ao grau de invalidez. Tabela SUSEP
.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária de R$ 1.890,00, acrescida de juros e correção monetária, com base no grau de invalidez apurado segundo a tabela da SUSEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor da indenização securitária, considerando o grau de lesão da vítima e sua graduação conforme a tabela prevista pela Lei nº 6.194/1974 e a SUSEP. A seguradora sustenta que o valor correto seria de R$ 1.350,00, em função de suposta incorreção no cálculo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 474, estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

4. O laudo médico juntado aos autos indica que a autora/recorrida sofreu lesões com grau de invalidez de 10% para os membros superiores e inferiores, sendo o cálculo da indenização corretamente fixado em R$ 1.890,00.

5. Não há elementos nos autos que justifiquem a revisão da decisão, visto que a seguradora não apresentou provas ou argumentos que afastem a aplicação da tabela da SUSEP e o cálculo da indenização proporcional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial deve ser calculada de forma proporcional ao grau da lesão, conforme tabela prevista na Lei nº 6.194/1974 e regulamentos da SUSEP
."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; STJ, REsp 1.246.432/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 22.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a
decisão monocrática do relator que, nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo autor/agravante, negou provimento ao recurso pelo ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 8º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1016574-77.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LAIANE LAURA CARVALHO DA SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.890,00

a título de indenização securitária, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro; a r. sentença impôs à Seguradora o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$1.000,00, nos termos do artigo 85 §§ 2 e 8º do CPC (cf. Id nº 217478176).

O agravante reedita os argumentos utilizados em sede de apelação, defendendo que o cálculo da indenização securitária deve observar o grau de lesão da vítima em conjunto com a graduação prevista na tabela da SUSEP, e, sob esse enfoque, sustenta que o valor correto, em conformidade com o grau da lesão sofrido, é de R$ 1.350,00.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, dando provimento ao apelo interposto,
para que o valor indenizatório seja graduado de acordo com o correto enquadramento previsto na tabela da SUSEP
(cf. Id. nº 230998154)

Nas contrarrazões, a autora/agravada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 237600685).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

No caso, constou expressamente da decisão hostilizada o seguinte:

O eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula n.º474).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. Recurso Especial Provido.” (STJ – Segunda Seção – Resp 1.246.432/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 22.05.2013).

O laudo de “Avaliação Médica”, elaborado pela empresa Mediape, enquadra as lesões sofridas pela apelada como caso de perda anatômica e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima, do Membro Superior Direito”, graduada em 10% e perda anatômica e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da vítima, do Membro Inferior Esquerdo”, graduada em 10% (cf. Id. nº 217478175)
.

Eis a tabela de quantificação das lesões, anexada pela Lei nº 6.194/1974:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MODIFICADA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO A indenização referente ao Seguro Obrigatório (DPVAT) deve observar a lei vigente, à época do acidente de trânsito, que deu causa à debilidade permanente da vítima, consubstanciada com a quantificação do grau da lesão atestado pelo profissional da área médica. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado, sob pena de aviltamento do trabalho do advogado. (N.U 0042967-32.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
DPVAT
- ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - APURAÇÃO DO GRAU DA
LESÃO
– APRECIAÇÃO DOS LAUDOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO - UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA – DUAS
LESÕES
- GRADUAÇÃO VERIFICADA - SÚMULA 474 DO STJ - PAGAMENTO A MENOR NA VIA ADMINISTRATIVA CONSTATADO – CÁLCULO REALIZADO CORRETAMENTE - INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DEVIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização do seguro
DPVAT
deve ser estabelecida com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na tabela anexa à legislação, cujo valor máximo da cobertura é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007. Havendo mais de uma
lesão
, o autor faz jus à quantia total, ressalvada a necessidade de verificação do grau de repercussão de cada uma delas. Constatado o pagamento a menor na via administrativa, o autor faz jus à quantia remanescente. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 0033151-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Assim,
considerando que o
quantum
indenizatório em casos de cobrança do seguro DPVAT o total devido ao autor/apelante é de sendo o valor resultante da soma da indenização pela perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores (10% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 945,00), e pela perda anatômica e/ou funcional dos membros inferiores (10% x 70% x R$ 13.500,00 = R$ 945,00), o que somadas totalizam o valor de R$ 1.890,00
.

Como se vê, a tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da Seguradora/agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que desproveu seu recurso e manteve inalterada a r. sentença proferida em primeira instância.

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024